Tribunal: STF
Processo: ARE 1401972
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIANÇA COM OBJETO ALOJADO NA FOSSA NASAL. NÃO RETIRADA DO OBJETO DE IMEDIATO PELO HOSPITAL PÚBLICO. INTERREGNO DE SEIS MESES PARA REALIZAÇÃO DA RETIRADA DO OBJETO APENAS POR MEIO DE LIMINAR. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO MENOR. CONDUTA ENSEJADORA DE DANO MORAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO APLICAÇÃO DE NORMAS CONSUMERISTAS AO CASO. HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS FIXADOS DE ACORDO COM O CPC/73. NÃO APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NO CASO DE DANO MORAL FIXADO A MENOR. APELO DO PARTICULAR PROVIDO. APELO DO ESTADO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas em face de sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais que julgou procedentes os pedidos, confirmando a antecipação de tutela, no sentido de determinar a retirada de objeto estranho da fossa nasal do autor, bem como condenou o Estado de Pernambuco ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo dano moral causado e ao pagamento dos honorários de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 20, IV, CPC/1973.



    2. Na origem, narra o particular apelante que necessitou fazer uma cirurgia para retirada de um corpo estranho sólido da sua fossa nasal esquerda e não recebeu o tratamento adequado pelo ente público.



    3. Compulsando os autos, verifico que, de fato, existe dano moral a ser indenizado pelo Estado. Entendo que o particular apelante acostou aos autos documentação suficiente a fazer prova do seu dano moral sofrido. Apesar de não ter havido juntada de uma negativa expressa por parte da Administração, há comprovação de que o autor/particular foi atendido pelo Hospital Agamenon Magalhães, bem como pelo Hospital Municipal Prof. Clóvis de Azevedo Paiva e, em ambos, em que pese o caráter de urgência devido à existência de um corpo estranho na fossa nasal de uma criança de 06 anos, a cirurgia ou a retirada do corpo não foi de logo providenciada, prejudicando ainda mais a saúde do menor. Consta dos autos que o procedimento cirúrgico somente foi realizado em 16/09/2011, em razão da liminar proferida pelo magistrado da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (fls. 26), passando, o menor, quase 06 (seis) meses com o corpo estranho na fossa nasal.



    4. Na análise do quantum indenizatório, deve-se ter em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de obedecer a critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência pátrias, tais como os referentes à situação pessoal e ao status social, econômico e intelectual do ofendido, à intensidade do constrangimento, ao porte econômico do ofensor, ao grau de culpa é à gravidade da ofensa.



    5. No caso dos autos, verifico que a criança de 06 (seis) anos de idade, em que pese ter sido atendida pelo Hospital Agamenon Magalhães e pelo Hospital Municipal Prof. Clóvis de Azevedo Paiva, em ambos não foi providenciada de logo a retirada do corpo estranho da fossa nasal da criança, tendo a mesma que passar cerca de 06 (seis) meses com este sofrimento para, só então, após a liminar judicial, ser providenciada a cirurgia. Narra o apelante/particular, inclusive, que neste interregno o quadro da criança apenas piorou, que ela chorava constantemente devido às dores no nariz, além do odor forte exalado pelas narinas. Evidente está o dano moral sofrido, inclusive com possibilidade de graves danos à saúde da criança. Desta forma, constato que o quantum indenizatório fixado, a título de danos morais, pelo Juiz sentenciante em R$ 3.000, 00 (três mil reais), não se apresenta razoável, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a gravidade do dano.



    6. Quanto à aplicação das normas consumeristas, não há que se falar em sua aplicação ao caso concreto, uma vez que o conceito de serviço público previsto no art. 3º do CDC exige que a atividade seja prestada mediante remuneração, o que não se aplica à espécie.



     7. Quanto aos honorários, cabe primeiramente ressaltar que, diante das regras de direito intertemporal, uma vez que a decisão foi proferida sob a égide do CPC anterior de 1973, a análise dos elementos caracterizadores dos honorários deve ocorrer com fundamento no CPC de 1973. Da leitura do art. 20, §4º, CPC/73, dessume-se que a verba honorária, quando vencida a Fazenda Pública, deveria ser arbitrada com base num juízo de equidade, que leve em consideração a dedicação do profissional na defesa de seu constituinte, a complexidade da causa, o tempo efetivamente gasto com a demanda, dentre outros critérios. Desta feita, considerada a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado, e, sobretudo, o critério de equidade, entendo como justa e bem dosada a fixação dos honorários advocatícios, nos termos em que proferida a sentença a quo.



     8. Quanto à alegação do Estado apelante de que deve ser aplicada a sucumbência recíproca, em virtude de o dano moral ter sido fixado aquém do valor pleiteado, entendo que não prospera. É entendimento uníssono, inclusive sumulado. Vejamos: Súmula 326 STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.



    9. Apelo do particular provido. Apelo do Estado não provido. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente